Tribunal: TJDFT
Processo: 0721184-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721184-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAMARA MOREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 92441806 e 92804359 do processo 0738443-09.2020.8.07.0001), que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI, rejeitou liminarmente exceção de pré-executividade proposta pela agravante, bem assim deferiu penhora no rosto dos autos em face do crédito da executada no âmbito de demanda trabalhista. Alega a agravante, em síntese, que a “agravada argumenta que firmou com a agravante contrato de prestação de serviços advocatícios, para o ajuizamento de ação previdenciária (processo n. 0001142- 29.2018.4.01.3400), com o escopo de obter o auxílio reclusão indeferido na via administrativa”, e que “inconformada com a abusividade e excesso da cobrança, a agravante opôs embargos à execução, que tramita nos autos do processo n. 0701764-73.2021.8.07.0001 que, no momento encontra-se aguardando a realização de audiência de conciliação determinada pelo juízo”. Sustenta que “a petição de pré-executividade está sustentada em três pilares, em três questões de ordem pública que impedem o prosseguimento da execução: (i) o abuso do direito quanto às cláusulas contratuais referentes aos honorários, (ii) a ausência do requisito da exigibilidade da obrigação e (iii) ausência de certeza do quantum estabelecido em contrato”. Salienta que houve abuso de direito na estipulação de quantia superior a 40% do proveito econômico obtido naquela lide pela agravada, que já efetuou o pagamento devido, tendo como referência o dispositivo de norma da OAB alusiva à tabela de honorários advocatícios, e que o princípio da boa-fé foi, no mínimo relativizado à medida que se constata que há uma confusão e dubiedade relativamente aos valores previstos no contrato firmado entre as partes. No concernente à decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos no processo que tramita na Justiça do Trabalho, aduz, em suma, que “não há qualquer informação complementar que indique ao juízo que os valores daquelas verbas seriam suficientes para suportar a suposta obrigação”, e que “não há qualquer informação de que as verbas teriam um quantum acima de 50 salários mínimos, que se enquadra-se na exceção prevista no caput do art. 833 do CPC”, alegando, ainda que “a agravante caso venha a ter verbas alimentares constritas, impactará sobremaneira sua sobrevivência individual e de sua família”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a anulação tanto da decisão que rejeitou o pedido de pré-executividade, bem como da decisão que deferiu a penhora no rosto do processo trabalhista. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 92441806. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Registro, por oportuno, que o presente recurso busca infirmar duas decisões interlocutórias, proferidas na origem nos ID 92441806 e 92804359, de modo que, consoante orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ -, o princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão, porquanto inexistente na legislação processual qualquer impedimento a essa prática, ainda que incomum. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Primeiramente, no que concerne à rejeição, pela decisão agravada, a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, ora agravante, e em uma análise rasa típica deste momento processual, tenho que as razões lançadas pelo Juízo na origem aparentam ser acuradas em relação ao caso em comento. Isso porque, consoante consignado na decisão de ID 92441806, “a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual, sobretudo por depender de dilação probatória”. Com efeito, de uma análise perfunctória do feito na origem, verifica-se que a executada buscou, na peça defensiva, estabelecer debate, por via transversa, acerca de matérias constantes do rol de temas que devem ser alegados por meio de embargos à execução, na forma do art. 917 do CPC. A título de exemplo, elenca na aludida peça na origem (ID 9242529) a inexigibilidade da obrigação pelo pagamento, a nulidade e a ausência de certeza e liquidez do título seja por abusividade, seja por dubiedade na formulação das cláusulas contratuais, matérias estas que demandam, e princípio, dilação probatória, devendo ser elencadas em sede de embargos à execução. Aliás, no caso concreto, consta das próprias razões recursais que a ora agravante opôs embargos à execução, feito autuado sob o no 0701764-73.2021.8.07.0001 e que tramita na Vara de origem, oportunidade em que foram elencados tais argumentos. Tanto é assim que a agravante expressamente menciona nas razões recursais que se o Juízo a quo “tivesse atendido o pedido de suspensão dos efeitos dessa execução, não estaríamos sendo obrigados a discutir a mesma coisa em dois processos que são interdependentes”. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. De fato, como cediço, a exceção de pré-executividade deve demonstrar, de plano, algum elemento que torne a execução imediatamente inidônea e que, portanto, não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída, o que não foi aparenta ser o caso em tela. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória. O excesso de penhora alegado não se conforma às hipóteses previstas no artigo 803, do Código de Processo Civil, nem consubstancia matéria de ordem pública, de modo que se revela incabível a exceção de pré-executividade para impugnar a constrição anteriormente efetivada. Sendo flagrantemente extemporânea a impugnação por suposto excesso de penhora, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada, pois operada a preclusão temporal da referida temática. (Acórdão 1346844, 07096278320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DECIDIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 2. Considerando que o valor devido e os excessos foram definitivamente discutidos nos autos dos embargos à execução, não cabe reavaliação deles em sede de exceção de pré-executividade, sendo acertada a decisão recorrida ao reconhecer como inadequada a via eleita assim como o momento processual para não conhecer da exceção de pré-executividade. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1281711, 07197759020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ao que tudo indica, a exceção de pré-executividade apresentada na origem tratou-se de estratégia de reiterar as teses já apresentadas e que serão apreciadas oportunamente em sede de embargos à execução, os quais foram recebidos (ID 81730612, processo 0701764-73.2021.8.07.0001) sem efeito suspensivo, tendo a tutela de urgência recursal sido igualmente apreciada por esta instância revisora (AGI 0706350-59.2021.8.07.0000), não tendo sido antecipada a tutela recursal, restando a apreciação de mérito já pautada para julgamento. Cumpre ressaltar, por oportuno, que não seria de bom alvitre permitir à parte pautar debate idêntico em sede de embargos á execução e, posteriormente, não recepcionados aqueles com efeito suspensivo, reiterá-los com o mesmo propósito em sede de exceção de pré-executividade nos autos principais da execução. Ademais, em função de, até o momento, não ter sido concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, bem assim que não se vislumbrar, de plano, que as verbas oriundas da penhora deferida no rosto do feito trabalhista são absolutamente impenhoráveis, reputo não haver, por ora, motivo para sustar a decisão agravada ou suspender a execução. Rememore-se que o processo de execução ser norteado pela satisfação do crédito que o instrumenta, compatibilizando-se o direito do credor com garantias que socorrem o devedor, pelo que nada impede que, acaso verificada na hipótese a ocorrência de eventual impenhorabilidade, de modo que se constate, com lastro em base fática, que a manutenção da constrição atinja a dignidade da devedora e sua família, a penhora poderá ser oportunamente desconstituída. Todavia, tal possibilidade não é argumento suficiente, em que pese a aguerrida argumentação da agravante, para sequer permitir a tentativa de concretização da ordem de penhora emanada pelo Juízo na origem. Na hipótese, inclusive, já se constata que houve a apresentação pela agravante da respectiva impugnação à penhora (ID 94858684 dos autos originários). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator